Tribunal: TJPA
Processo: 0803133-21.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803133-21.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: OCIMAR OLIVEIRA DOS ANJOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, BEM COMO, OUTRAS MATÉRIAS ARGUIDAS. DECISÃO CORRETA. BANCO DO BRASIL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. COMPETENCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAR O FEITO. ONUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803133-21.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA

AGRAVADO: OCIMAR OLIVEIRA DOS ANJOS

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível de Belém-PA nos autos da Ação Anulatória de Débitos com Pedido de Tutela de Urgência movida por
OCIMAR OLIVEIRA DOS ANJOS.

A decisão agravada foi a que o Juiz Singular proferiu decisão rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, bem como outras matérias arguidas pelo agravante.

Alega quanto a sua ilegitimidade passiva, já que o Banco Do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices dos saldos principais ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adcional).

Aduz ainda, quanto da competência exclusiva da Justiça Federal para processar e julgar as demandas envolvendo PASEP, devendo o verdadeiro sujeito legitimado a integrar o polo passivo da demanda seria a União Federal.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.4924347/4924351.

Às ID.5595049 foi deferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.5836748 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, bem como outras matérias arguidas pelo agravante.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações, pelos motivos que passo a expor:

É sabido, que acerca deste tema,
o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que o Banco do Brasil é legítimo para figurar no polo passivo neste tipo de ação indenizatória, uma vez que figura como depositário dos valores perseguidos e também como administrador do PASEP e, ainda, por ser a instituição financeira sociedade de economia mista, não integra o rol do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, de modo a excluir a competência da Justiça Federal.

Nesse sentido, há julgados do Superior Tribunal de Justiça que se alinha a esse entendimento:

RECURSO ESPECIAL Nº 1885940 - DF (2020/0185161-6) RELATORA: MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA ADVOGADO: RICARDO LOPES GODOY E OUTRO (S) - DF037808 RECORRIDO: JOSE RAINAR SOUZA PAIXAO ADVOGADO: DAVI PINHEIRO CAVALCANTE E OUTRO (S) - DF043995 DECISÃO Trata-se de Recurso Especial, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado: \'2722DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. VALORES A MENOR. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. BANCO DO BRASIL S.A. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1..

(....) 2. O Banco do Brasil possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda em que se discute má gestão de valores e saques não autorizados na conta vinculada ao PASEP, porquanto ostenta a função de administrador dos recursos.3. Apelo conhecido e provido\'2722 (...).

(...) A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. (...)

(STJ - REsp: 1885940 DF 2020/0185161-6, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 24/08/2020).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PIS/PASEP. CONTA VINCULADA. MÁ GESTÃO DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. DECISÃO PROFERIDA PELA CORTE LOCAL EM SINTONIA COM O ATUAL POSICIONAMENTO DO STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação indenizatória por danos materiais proposta por particular contra o Banco do Brasil, sob o argumento de que houve erro na gestão dos valores e falha na prestação de serviços, o que causou danos à beneficiária da conta. 2. Verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ. Com efeito, é pacífica a orientação, firmada pela Primeira Seção do STJ e consubstanciada na Súmula 42/STJ, de que a Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações cíveis que tratam do Pasep, cuja administração é do Banco do Brasil. Logo, não há falar em ilegitimidade passiva do ora recorrente. Nesse sentido: AgInt no CC 171.648/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 24/8/2020; CC 161.590/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 20/2/2019. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1884878/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 09/12/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PASEP. AÇÃO EM QUE SE ALEGA FALHA NA ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA. INSTITUIÇÃO GESTORA. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Primeira Seção desta egrégia Corte Superior tem entendimento de que, nos termos da Súmula 42/STJ, compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, razão pela qual é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. 2. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1882260/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020).

Logo, identificada relação entre os fatos apresentados e a atribuição de responsabilidade ao Banco do Brasil, à luz da teoria da asserção, a referida instituição bancária deve figurar, com exclusividade, no polo passivo da demanda.

No que diz respeito à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tem-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes, embora atípica, pode ser enquadrada como de consumo, pois a instituição financeira Agravante atua como fornecedora de produtos e serviços, na qualidade de administradora do PASEP (art. 5º da Lei Complementar nº 8/1970), enquanto a Agravada/Autora figura com as características de consumidora, em consonância com o disposto nos arts. 2º e 3º, Â§ 2º, do Código de Defesa do Consumidor, os quais se aplicam, expressamente, às atividades de natureza bancária.

Por conseguinte, em linha de princípio, à luz do que dispõe o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova.

A esse respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO. BANCO DO BRASIL. CONSUMIDOR. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. 1. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente pelo simples fato de tratar-se de relação de consumo, sendo necessária a verossimilhança das alegações para se comprovar a ocorrência de danos materiais. 2. Constatada a hipossuficiência técnica e econômica do consumidor, ante a complexidade atuarial e dados eminentemente técnicos, verifica-se que o banco terá melhores condições para produzir prova essencial para o desate da controvérsia. 3. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1247477, 07271602620198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025